Tribunal: TJBA
Processo: 8021658-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021658-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: MARIA SAO PEDRO DE JESUS Advogado(s):CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PHILIPE BARRETO PAES LOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO INDICADO PERTENCENTE A OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VÍCIO FORMAL OU PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cancelamento de serviço não contratado c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de nulidade da citação formulado pelo banco agravante, sob o argumento de que esta teria ocorrido em endereço pertencente a outra instituição financeira, supostamente desvinculada do recorrente. II. Questão em discussão 2. Há uma questão central em discussão: saber se a citação realizada em endereço de pessoa jurídica distinta, mas pertencente ao mesmo conglomerado econômico do agravante, é inválida à luz da alegação de ausência de vínculo formal entre as instituições envolvidas. III. Razões de decidir 3. A análise da medida suspensiva pretendida pelo agravante, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. A correspondência citatória foi enviada ao endereço do Banco Itaú Consignado S.A., o qual, embora possua CNPJ próprio e personalidade jurídica distinta, atua de forma integrada com o agravante no mesmo segmento de mercado e sob estratégia negocial comum. 5. A interligação entre tais instituições financeiras, reconhecida por precedentes jurisprudenciais, autoriza a incidência da teoria da aparência, segundo a qual a comunicação processual realizada em ambiente empresarial compartilhado se reveste de validade, sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte citada. 6. O agravante não apresentou prova inequívoca de que a citação foi recebida por pessoa desautorizada ou de que tenha havido cerceamento de defesa. Tampouco se verifica risco concreto ao resultado útil do processo. 7. Assim, ausentes os requisitos legais, não há fundamento para suspender os efeitos da decisão combatida nem reconhecer nulidade do ato citatório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A remessa de carta de citação a endereço pertencente a instituição financeira que integra o mesmo grupo econômico da parte ré não configura, por si só, nulidade, sobretudo quando presente atuação conjunta e confusão empresarial capaz de ensejar a aplicação da teoria da aparência. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e de vício formal insanável afasta a nulidade do ato citatório e impede a concessão da tutela provisória de urgência recursal prevista no art. 300 do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: JMG, Apelação Cível 1.0000.21.056773-1/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câm. Cível, j. 20.05.2021 e TJPR, Apelação Cível 0004228-70.2018.8.16.0194, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câm. Cível, j. 04.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021658-55.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco BMG S/A e Agravada Maria São Pedro de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora